Tribunal: TJDFT
Processo: 0744545-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DA FIXAÇÃO. INTERPRETAÇÃO CONFORME O MELHOR INTERESSE DO INFANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O MPDFT interpôs agravo de instrumento em face de decisão que determinou a data da citação como termo inicial para os alimentos provisórios.
2. A interpretação mais protetiva dos direitos das crianças e adolescentes (art. 4o da Lei 5.478/68) é no sentido de que a decisão que fixa alimentos provisórios produz efeitos desde a fixação e não a partir da citação. Precedentes desta Corte.
3. Recurso conhecido e provido.